Tribunal: TJDFT
Processo: 0747194-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. CÁLCULOS FIXADOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Incabível a rediscussão de reajuste já fixado na sentença e a interpretação deve ser de forma restritiva, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Recurso conhecido e desprovido.